Tribunal: TJMT
Processo: 0043285-49.2014.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043285-49.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (EMBARGANTE), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (EMBARGADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE PERDAS E DANOS - POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUANTO AOS DEMAIS PONTOS INVOCADOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

“A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária”. (Edcl no AgRg no Ag n.º 1026222/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 09/09/2014, DJe 10/10/2014).

Superada a correção da premissa equivocada, quanto aos demais pontos, ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
contra acordão da Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela Embargante e proveu parcialmente o recurso interposto por Domingos Paschoal Dantas.

Explica o Embargante que ao apreciar a solicitação da Emi-ka para serem decotado/separados valores da condenação que pertencem à própria imobiliária, afastou o pedido sob o fundamento de que não havia comprovação do efetivo pagamento das referidas despesas; entretanto, segunda alega, não possuem comprovantes, pois, são apenas créditos.

Alega que o Embargado exige o pagamento de R$ 28.552,04 relativos a honorários advocatícios, e, além de ter sido exigido em duplicidade, tal verba não é devida ao embargado, mas, sim, ao advogado da imobiliária que atuou na causa. Portanto, não há lógica em condená-la a pagar um valor pertencente à própria imobiliária.

Assevera que o relatório juntado pelo Sr. Domingo na ação de indenização demonstra a inclusão dos honorários.

Ainda, pondera que: “os referidos valores (14.276,02 + 14.276,02 = R$ 28.552,04) relativos a honorários advocatícios pertencente à emika é expressivo e corrigido desde época da propositura da ação atinge a quase cem mil reais, razão pela qual é fundamental que seja excluído/decotado do valor da condenação, sob pena de praticar uma injustiça sem precedentes e afastar a função precípua do judiciário que é pacificar as relações entre os cidadãos.”.

Pelas mesmas razões, as custas processuais incluídas no valor de R$ 845,70, devem ser excluídos da condenação, certidão de busca no total de R$ 301,38 e que a multa contratual de R$ 7.247,07 referente a três alugueis, por força de contrato e prestação de serviço devem ser divididos entre proprietário e imobiliária.

Pontua ainda que a sentença da ação de despejo, condenou os então executados (locatório, ocupante, fiadores) a apenas os alugueis e acessórios de locação, não havendo um valor líquido e certo, sendo imprescindível a liquidação para verificar o valor correto para cada parte.

Adiante, alega que o Sr. Domingos não juntou comprovante de despesas materiais.

No tópico: DOS VALORES QUE PERTENCEM AO SR. DOMINGOS E A EMIKA, aduz que os valores que pertencem ao Sr. Domingos são os alugueis e acessórios, conforme consignado na própria sentença de despejo, ou seja, 38 meses de alugueis, contas de luz, agua, iptu, cujo valor principal aproximado, sem juros e correção, não ultrapassa 25.000,00(vinte e cinco mil reais), havendo necessidade de liquidação.

Os demais valores, segundo alega, são da Emika, tais sejam: honorários extrajudiciais (14.276,02 + 14.276,02 = R$ 28.552,04), custas processuais R$ 247,87, certidão busca cartório 2º ofício, R$ 80,00, metade da multa dos três aluguéis R$ 700,00 (setecentos reais). Esses valores, com exceção dos honorários, estão sem correção e juros.”.

No ponto 3, dos bens penhorados dos reais devedores, alega que não houve manifestação, de modo que não houve o implemento da condição suspensiva; quanto a morosidade de 16 anos atribui ela ao judiciário, alegando que o juiz demorou mais de 5 anos para proferir a sentença.

Ainda alega que ser imprescindível que seja reconhecido o direito da Emika em assumir o polo ativo do cumprimento de sentença da ação de despejo, com a consequente cessão dos direitos e sub-rogação dos créditos. Defende ser “imprescindível que o acórdão manifeste-se, de forma clara, para determinar a substituição do polo ativo no cumprimento de sentença da ação de despejo (processo: 0013236-79.2001.8.11.0041) e, por corolário, sejam reconhecidas além da sub-rogação também a cessão dos direitos.”.

No ponto 7 dos Embargos, alega que a sentença de 1ª Grau reconheceu na sua fundamentação que a responsabilidade da Emika é subsidiária e não solidária, contudo, não deixou claro; deste modo, requer a manifestação de forma expressa para reconhecer que a responsabilidade da empresa recorrente é subsidiária, e não solidária.

Reafirma que o mesmo argumento utilizado no acordão, que o segundo distrato não é específico, deve ser realizado quanto ao 1º, pois, o primeiro trata-se também de um simples termo de rescisão de administração de imóvel; também que não haveria razão de fazer um 2ª distrato.

Na tese 9. 9. DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE, alega que a partir do momento que foi assinado o termo de distrato a relação passou a ser eminentemente civil, pois, passou a figurar como garantidora e não mais como prestadora de serviços.

Presquestiona os arts. 197, 199, 204, 205 e 206, § 3º, V todos do CC (prescrição); arts. 125, 126, 127, 128 e 129 todos do CPC (denunciação da lide); art. 37 da lei n. 8.245/1991 (vedação garantia); art. 113, §º, II, do CC (interpretação dos contratos) e; arts. 121, 125 e 129 do CC (condição); art. 346, 347, 348, 349, 350 e 351 todos do CC (sub-rogação); art. 286 ao 298 do CC. Artigo 5º, incisos v, x, xxii, da constituição federal (dano material, de propriedade, comprovação); artigo 5º, parágrafo 2º, cf(princípios); artigo 93, inciso ix, cf (fundamentação da sentença); artigo 5º, lxxviii , da cf, (razoável duração do processo).

Ao final requer:

“a) sanar a omissão e contradição para o fim de retirar/decotar do valor total da condenação os valores que o embargado manifestamente não faz jus, como por exemplo, honorários advocatícios em duplicidade (14.276,02 + 14.276,02 = R$ 28.552,04), custas processuais (R$ 845,70), certidões de busca (R$ 301,38), multa contratual (R$ 7.247,07) além das demais rubricas, de modo que o valor total(líquido e certo) a ser executado seja realizado em liquidação de sentença ou, pelo menos, determinar o decote dos referidos valores por não guardarem nenhuma relação com o recorrido ora embargado.

b) esclarecer de forma expressa quais os valores que o embargado realmente possui direito a receber e quais pertencem à embargante. Excelência !!!! peço atenção com veemência mais uma vez sobre este ponto, como incansavelmente já suscitado neste processo, é fundamental esclarecer quais os valores que por direito pertencem ao embargado, porque além da imobiliária ser compelida de forma injusta e arbitrária a pagar uma dívida que não é dela, este processo chega ao absurdo de condená-la, sem qualquer critério e fundamentação, a pagar valores que pertencem à própria emika

c) esclarecer de forma expressa se o embargado tem direito a receber os valores pleiteados na petição inicial mesmo desprovido de qualquer comprovação, pois, conforme comprovado nos autos, limitou-se a colacionar um simples extrato elaborado de forma unilateral e com vários itens que não se relacionam com os aluguéis em atraso e que, manifestamente, o recorrido não faz jus, de modo que o quantum exequatur deve ser diferido para a liquidação de sentença.

d) esclarecer se o valor líquido e certo de R$ 203.151,36 (duzentos e três mil reais, cento e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) especificado no dispositivo da sentença de primeiro grau pertence integralmente ao embargado, sem qualquer decote, uma vez que além de desprovido de comprovação, inclusive os juros e correção monetária estão equivocados e excessivos, confeccionados de forma unilateral pelo embargado.

d1) conforme especificado no dispositivo da sentença de despejo/cobrança, processo: 0013236-79.2001.8.11.0041, o embargado faz jus a receber apenas os aluguéis em atraso e acessórios(luz, água, iptu) a ser apurado em fase de liquidação(até hoje não liquidado por ineficiência e demora do próprio judiciário), ou seja, na própria sentença de despejo não há valor líquido e certo, razão pela qual requer que seja esclarecido como a embargante pode ser condenada a um valor liquido e certo de R$ 203.151,36, incluindo inúmeros itens que pertencem à imobiliária por direito. Aliás, esse valor fixado sem qualquer critério pela juíza de primeiro é a principal causa pela ausência na realização de acordo entre as partes e solução deste processo, pois a ganância por dinheiro fácil, principalmente dos advogados do embargado sr. domingos, onde cientes de que estão pleiteando valores estratosféricos que não lhe pertencem, causa a revolta dos devedores e impedem o acordo.

e) sanar a omissão e apreciar a tese apresentada na peça recursal de que os bens penhorados e o trâmite do cumprimento de sentença de despejo fizeram (e ainda fazem) com que a condição suspensiva não tenha se implementada e, por corolário, inexistente os efeitos do contrato, ou o fato de existir bens penhorados é simplesmente irrelevante, pois sequer foi mencionado no voto;

f) esclarecer de forma expressa se existe negligencia da embargante na condução do processo de despejo mesmo existindo bens penhorados(carro, moto, crédito urv), porém a transferência dos referidos bens para o credor não foram efetivados até hoje por ineficiência e demora do próprio judiciário no julgamento das impugnações dos devedores no referido processo de despejo c/c cobrança.

g) requer que seja atribuído efeitos infringentes aos presentes embargos para afastar o implemento da condição suspensiva, porque simplesmente a embargante esta sendo penalizada pela demora e ineficiência do próprio judiciário.

h) manifestar-se de forma expressa para reconhecer que a responsabilidade da imobiliária é subsidiária(e não solidária), conforme expressamente previsto no termo de distrato assinado em 15.10.2003 e inclusive reconhecido na fundamentação da sentença proferida no primeiro grau.

i) atribua efeitos infringentes para considerar que o segundo termo de rescisão(04.03.2004) do contrato de administração do imóvel revogou o primeiro termo assinado em 15.10.2003.

j) manifestar-se, de forma clara, para determinar a substituição do polo ativo no cumprimento de sentença da ação de despejo e, por corolário, sejam reconhecidas a cessão dos direitos, além da sub-rogação dos créditos do processo: 0013236- 79.2001.8.11.0041, bem como o apensamento dos autos como forma de evitar decisões conflitantes, para assim evitar que o embargado crie obstáculos e atrapalhe(como já ocorreu) a condução do processamento da condução da ação de despejo.

k) esclareça se a responsabilidade da emika pelo pagamento dos alugueis decorre apenas de sua conduta culposa na condução da ação de despejo ou em razão de ter assinado o termo de rescisão do contrato de prestação de serviço em 15.10.2003, pois o acórdão limitou a informar a conduta culposa da imobiliária na condução da ação de despejo. Este ponto fundamental pois há inúmeras ações de execução em trâmite sem solução, “paradas”, pois não encontra bens dos devedores.

l) atribuir efeitos infringentes para reconhecer o pedido de denunciação à lide para e os autos remetidos ao primeiro grau para citação dos litisdenunciados e garantir o direito de regresso em relação aos mesmo valores, pois os valores na ação de despejo divergem e penalizam e imobiliária;

Requer ainda sejam considerados prequestionados os dispositivos legais mencionados, bem como que seja oportunizada a realização de sustentação oral quando do julgamento dos presentes embargos de declaração por essa colenda turma.”.

Nas contrarrazões, o Embargado rechaça os argumentos do Embargante, requerendo, em tutela provisória de urgência cautelar incidental, a expedição da respectiva certidão de existência da presente ação para fins de averbação, “evitando-se manobras ardilosas” da Embargante (Emika) a rigor das disposições contidas nos artigos 294, § único, 200, 2301, 932, II do NCPC. No mérito, desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios. E, por fim, que se determine que as expressões ofensivas lançadas pela Embargante, contra o Embargado e seus patronos, sejam riscadas, com expedição da respectiva certidão.

É o relatório.

De antemão, quanto ao pedido de sustentação oral,
indefiro-o
, pois, a hipótese não admite, haja vista não se tratar de caso previsto no artigo 937, do CPC; além disso, quando do julgamento da apelação, já teve oportunidade.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
Conforme relatado, o recurso é contra acordão da Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela Embargante e proveu parcialmente o recurso interposto por Domingos Paschoal Dantas, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE PERDAS E DANOS – PRESCRIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRELIMINARES REJEITADAS – CONDUTA CULPOSA DA IMOBILIÁRIA NA COBRANÇA DOS ALUGUEIS VENCIDOS

E NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – DEVER DE REPARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA PROVENIENTE DE CONTRATO DE DISTRATO PARCIAL – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE –– HONORÁRIOS CONTRATUAIS – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA CAUSALIDADE EM DETRIMENTO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA RÉ (EMIKA) DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo contrato de administração e não havendo pagamento dos alugueis e demais encargos, somada a notória negligência da administração da imobiliária no ingresso da ação e na condução do processo, esta responde pela dívida, sub-rogando-se no valor, podendo cobrar do inquilino inadimplente.

Se mostra razoável a sentença que entende implementada a causa suspensiva, de insucesso da ação, pela espera de mais 16 anos para solução, sem qualquer medida efetiva concreta. Além disso, não se pode permitir, face ao princípio da razoabilidade e da boa-fé, que a causa suspensiva, de não êxito na demanda, perdure por tempo infinito.

“Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1229482/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)

“Em matéria de honorários e de despesas, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde por eles a parte que deu causa à instauração do processo.” (Theotônio Negrão em sua obra"Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em Vigor", 38ª edição, editora Saraiva, à página 143).

O recurso comporta parcial acolhimento.

Isso porque o acordão foi proferido tendo como fundamento premissa equivocada no que tange a ausência de prova de qualquer pagamento, referente a planilha juntada na inicial, que é oriunda da ação de despejo cc cobrança, pois, relativamente aos honorários de sucumbência incluídos na tabela, se tratam de créditos pleiteados pela Emika naquela ação; impossível, portanto, de comprovação de pagamento.

Desta feita, deve ser decotado da condenação o valor referente a honorários de sucumbência, contido na planilha, pois, foi a Emika quem contratou advogado para defender os direitos do Embargado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o acolhimento de embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para a correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENTIDADE DE CLASSE. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS OU RELAÇÃO NOMINAL NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RE 573.232. REPERCUSSÃO GERAL. STF. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE FACULTAR-SE A REGULARIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Ausente obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ensejar o acolhimento dos presentes embargos de declaração, sendo a fundamentação perfilhada no acórdão apta a embasar a conclusão alcançada. 2. A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária (Edcl no AgRg no Ag n.º 1026222/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 09/09/2014, DJe 10/10/2014). 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl nos Edcl nos Edcl no REsp n.º 1123833 DF, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12/09/2017, p. 13/10/2017)

Relativamente aos honorários contidos na planilha, ao contrário do que alega a parte Embargada, não se trata de inovação recursal, eis que a matéria foi ventilada na contestação.

Com relação as demais inclusões na planilha, referente a diligências, Cemat, Sanecap, IPTU, pintura, a Emika deveria ter comprovado que foi pago por ela as despesas antecipadamente, razão pela qual, neste ponto não assiste razão. E, se assim não foi, como o imóvel foi entregue ao Embargado, obviamente, ele é quem teve que regularizar o imóvel.

No que diz respeito a tese envolvendo a multa, e a defesa de que a Emika tem direito a metade dos três alugueis, se trata de inovação recursal, não suscitada na contestação, sendo inviável que seja levantada apenas na fase recursal.

Adiante, quanto aos demais pontos, bens penhorados dos reais devedores, não implemento da causa suspensiva, morosidade da justiça, necessidade de assumir o polo ativo do cumprimento de sentença, responsabilidade solidária ou subsidiária, teses envolvendo os distrato e revogação e, por fim, da denunciação à lide, se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

As matérias foram devidamente analisadas e julgadas, sendo que o inconformismo da parte com a conclusão do julgado não se encontra entre as hipóteses legais que autorizam o manejo de embargos de declaração.

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Não é demais acrescentar que o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a pretensão das partes, ou ainda enumerar todas as teses invocadas pelas partes, mas, sim, de acordo com o seu convencimento.

Adiante, no que tange aos pedidos contidos nas contrarrazões, também sem razão o Embargado, pelas razões que passo a expor:

Primeiramente, quanto ao pedido de que sejam riscados do recurso dos Embargos de Declaração expressões consideradas ofensivas pela parte Embargante, destaco que cabe ao julgador analisar se há motivo suficiente para a determinação contida no art. 78 do CPC, nesse sentido colaciono o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA E DETERMINADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. EXPRESSÕES OFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. ART. 78 DO CPC. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de cumprimento de sentença, em que o exequente entabulou acordo extrajudicial com um dos devedores, o qual foi homologado, culminando na extinção do processo, bem como foi reconhecida a quitação da dívida do outro devedor, sendo rejeitado o pedido de determinação para que fossem riscadas expressões lançadas nos autos, expedição de certidão de inteiro teor e expedição de ofício à OAB para apuração de supostas ofensas nos escritos dos autos. curso, em observância ao princípio da economia processual, evitando que a parte tenha de ajuizar nova ação. Determinada a reforma da sentença para suspender o processo até a data da finalização do acordo entabulado entre as partes.

3. Compete o Poder Judiciário analisar se há ou não motivo suficiente para a aplicação do disposto no art. 78 do CPC, sob pena de que a mera exposição de posicionamento contrário de algum dos advogados das partes tumultue o processo e o torne verdadeiro campo de batalha entre os patronos. E é por causa dessa faculdade do Poder Judiciário que existe a norma prevista no art. 72 da Lei 8.906/1994, que permite que o advogado leve o caso ao conhecimento da OAB, a fim de que promova a penalização administrativa do advogado que faltar com o decoro.

4. No caso concreto, não se vislumbra ofensa por parte da Advogada do executado dirigida ao advogado do exequente, senão mera explanação de sua indignação com a atitude supostamente perpetrada por ele no sentido de não cumprir com suposto acordo extrajudicial entabulado por meio de telefonema entre os patronos.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.” (Acórdão 1219429, 07014084920198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Da apreciação das expressões utilizadas no texto apresentado pela parte Embargada, “ávidos por lucro fácil” e “ganância por dinheiro fácil”, indicadas nas contrarrazões, não traduzem ofensa apesar de serem expressões duras, mas, foram nitidamente como forma de enfatizar a matéria de defesa apresentada.

Dessa forma, deixo de acolher o pedido, cabendo à parte discutir a conduta no foro que entender adequado.

Também não cabe majoração de honorários advocatícios, pois, os Embargos se tratam de recurso integrativo e não serve como recurso para majorar honorários.

Quanto ao pedido de “tutela provisória de urgência cautelar incidental”, não identifico elementos para deferimento do pedido. Não há nenhuma comprovação de que a Emika, empresa consolidada no mercado, possa articular manobras ardilosas, conforme mencionado.

Ante todo exposto,
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar que seja decotado na planilha apresentada na inicial, valores indicados como honorários de sucumbencial; no mais, o recurso se mantem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020